Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, os genitores possuem a obrigação de fornecer a educação aos filhos menores (arts. 22 e 55).
2. A situação conjugal dos pais, se casados ou não, não interfere na definição da responsabilidade pela educação dos filhos, conforme determina o art. 1634, I, do Código Civil.
3. Por força dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas para a educação dos filhos são de responsabilidade solidária dos genitores, pois se caracterizam como necessárias à economia doméstica.
4. Ainda que o contrato não contenha a assinatura dos dois genitores, ambos possuem o dever legal de fornecer a educação aos filhos. Nesse sentido, a jurisprudência vem reconhecendo a responsabilidade solidária dos genitores em relação às dívidas com mensalidades escolares e a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não consta como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais.
5. Recurso conhecido e provido.